Tribunal: STF
Processo: RE 1487142
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidora pública não ocupante de cargo de professor. Cargo efetivo de coordenadora pedagógica. Aposentadoria especial. Contagem do tempo de serviço prestado fora de sala de aula. Impossibilidade. ADI nº 3.772/DF. Tema nº 965 da Repercussão Geral. Precedentes.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772, consolidou o entendimento de que a aposentadoria especial deve ser concedida aos professores ainda que eles não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas atividades outras, inclusive administrativas, tais como direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que desempenhadas em estabelecimento de ensino.



    2. O Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE nº 1.039.644/SC, feito paradigma do Tema nº 965, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e reafirmou sua jurisprudência fixando a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.



    3. Agravo regimental não provido. Não houve majoração dos honorários advocatícios.